Tribunal: STF
Processo: HC 202669
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Helio Daniel Politto, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.764.983/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
     Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. 
    Os impetrantes dizem que o paciente está submetido à constrangimento ilegal, ante a negativa, pelo STJ, de provimento do recurso especial no qual se alegou negativa de vigência do § 3º do art. 180 do Código Penal.
    Destacam que, diante do quadro fático desenhado na ação penal de forma alegadamente incontroversa, seria o caso de desclassificação do crime para receptação culposa, tratando-se de questão puramente de direito, tudo a revelar flagrante ilegalidade.
    Ausente pedido de liminar, determinei fosse ouvida a douta PGR, que se manifestou pela denegação da ordem, cujo parecer apresenta a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Crime capitulado no artigo 180, § 3º, do Código Penal. Pedido de que seja desclassificado o crime de que é acusado de receptação dolosa para receptação culposa. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Parecer pela denegação do habeas corpus. 
    Em 15/9/21, a defesa protocolou petição (Protocolo STF nº 89526/2021) requerendo medida liminar incidental, para se determinar “o sobrestamento do início do cumprimento da pena na Ação Penal nº 0037893-21.2013.8.26.0050 até o julgamento final do presente writ”, considerado a iminência do trânsito em julgado da condenação ante o julgamento do AgRg no EAResp nº 1.764.983/SP. 
    Requer a concessão da ordem para
    “i) determinar que a col. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça submeta a julgamento a questão de direito posta no Recurso Especial, ou, caso não seja esse o entendimento, ii) reconhecendo a negativa de vigência ao art. 180, § 3º, do CP, desclassificar a conduta do Paciente para receptação culposa.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    ”AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, desclassificando a conduta de receptação dolosa para a de receptação culposa, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 
    2. Agravo regimental desprovido.”
    De início, ressalto a firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade da utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. Nesse sentido, anote-se: HC nº 149.831/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ e de 15/3/18; HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17; HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16; HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
    Feito esse registro, destaco que o STJ, ao apreciar o AREsp nº 1.764.983/SP, assentou que a análise da desclassificação da conduta pretendia reclamaria o reexame de fatos e provas, inviável a teor da Súmula nº 7.
    Portanto, as premissas da defesa sobre o quadro fático desenhado na ação penal não foram apreciadas no aresto questionado. Logo, sua análise de fora originária por esta Corte configuraria inadmissível supressão de instância, segundo larga jurisprudência. 
    De qualquer modo, é importante consignar o entendimento deste Supremo Tribunal, segundo o qual para se operar a desclassificação da conduta necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III – Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 – grifos nossos);
    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar incidental protocolado nesta Corte (Procolo STF nº 89526/2021).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente